Tribunal: TJPA
Processo: 0802315-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802315-10.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANNA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802315-10.2019.8.14.0301

EMBARGANTE : ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANNA

ADVOGADO : GABRIELLE MARTINS SILVA MAUÉS E OUTROS

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES E OUTRA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, PARA AFASTAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA PENSÃO POR MORTE DA AUTORA. EMPRÉSTIMO PRETÉRITO CELEBRADO PELO FALECIDO ESPOSO DA AUTORA, E QUE PASSARAM A SER DESCONTADOS DIRETAMENTE DA PENSÃO POR MORTE DEIXADA À AUTORA. MEDIDA INCORRETA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO MAS, CONTRADITORIAMENTE, AFASTOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO DA PENSÃO DO AUTORA, QUE HAVIA SIDO RECONHECIDO NA SENTENÇA APELADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, APLICANDO EFEITOS INFRINGENTES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

I- A decisão embargada, ao reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco, deveria ter mantido a restituição em dobro, tal qual consta na sentença de piso, e conforme a jurisprudência consolidada do STJ e a interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II- Acerca da má-fé da instituição bancária, temos que o caso não envolve responsabilização em virtude de fraude de terceiro, em decorrência da qual a responsabilidade da instituição financeira tem caráter objetivo, porque decorre do próprio risco da atividade econômica desenvolvida. O peculiar caso dos autos envolve, na verdade, ilegalidade consciente perpetrada diretamente pelo banco, restando comprovada não apenas a responsabilidade do apelante, mas também sua má-fé em relação ao ilícito perpetrado, o que comprova o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício em sua forma dobrada, nos termos autorizados pelo art. 42, parágrafo único do CDC, tal qual restou consignado na sentença de piso, que deve permanece irretocável, negando-se assim provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil.

III- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA, APLICANDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES, REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802315-10.2019.8.14.0301

EMBARGANTE : ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANNA

ADVOGADO : GABRIELLE MARTINS SILVA MAUÉS E OUTROS

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES E OUTRA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ZILENE CABRAL DE CASTRO SANT’ANNA
em ação de indenização proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A.

O objeto da ação era questionar desconto feito pela instituição bancária, de empréstimo - celebrado pelo falecido esposo da autora - , diretamente na pensão por morte recebida pela autora, sem que esta tivesse celebrado qualquer contratação com o requerido.

A sentença de piso julgou procedentes os pedidos da autora, para condenar o banco a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da autora, declarando a suspensão definitiva dos descontos.

A instituição bancária interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, afastando-se a determinação de devolução em dobro do valor descontado do benefício da autora, alegando inexistência de má fé.

Analisando o recurso, o mesmo recebeu parcial provimento, no sentido de afastar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da pensão por morte paga a parte apelada, e confirmar a restituição dos valores de forma simples no montante exposto na inicial de R$58.094,80 (cinquenta e oito mil, noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir do ajuizamento da ação. No mais, reduziu os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

O julgado embargado encontra-se ementado aos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE DÉBITO. EM DOBRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO POR MUTUÁRIO FALECIDO. DESCONTO NA PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA A QUO CONCEDEU OS PEDIDOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS NÃO ACATADOS. DESCONTO INDEVIDO. DEVE-SE FORMALIZAR NO ESPÓLIO, DENTRO DOS LIMITES DA HERANÇA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. SIMPLES E NÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS MINORADOS. 10%. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Inconformado com a decisão, a autora/apelada

opôs os presentes Embargos de Declaração, onde sustenta: 1) omissão na decisão, na medida em que não houve fundamentação adequada acerca do afastamento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; 2) contradição no voto condutor do acórdão, no que concerne à falha na prestação de serviços pelo banco e a verificação de má-fé da instituição bancária; 3) obscuridade no que concerne a alegação de ausência de danos materiais e provas desta ocorrência, o que não guarda relação com o que está sendo postulado na lide, que diz respeito a demanda consumerista e pleito de repetição do indébito fundada no CDC. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que, sendo corrigidos os pontos apontados, sejam atribuídos efeitos modificativos ao julgado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802315-10.2019.8.14.0301

EMBARGANTE : ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANNA

ADVOGADO : GABRIELLE MARTINS SILVA MAUÉS E OUTROS

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES E OUTRA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, busca o embargante, através do presente recurso, atribuir efeito modificativo ao julgado embargado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora da demanda, afastando a repetição em dobro do indébito, em ação de indenização proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, reduzindo ainda os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A controvérsia central, portanto, reside na restituição dos valores descontados indevidamente da pensão por morte da autora, - em decorrência do falecimento de seu marido, contratante do empréstimo originário dos descontos indevidos -, sendo afastada a devolução em dobro e determinada a restituição de forma simples.

Os embargos de declaração são manejados pela embargante sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Sustenta a recorrente que houve falha na prestação de serviços pelo banco e má-fé da instituição bancária, o que justificaria a devolução em dobro.

Refere a recorrente que decisão embargada reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, mas contraditoriamente afastou a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que determina a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando constatada a má-fé do fornecedor.

Analisando melhor a questão tratada no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser provido, reconhecendo-se a contradição alegada pela parte embargante, e também para adequar o julgado ao entendimento deste tribunal em situações semelhantes. Destaca-se, nesse ponto, que a decisão embargada, ao reconhecer a falha na prestação do serviço pelo banco, deveria ter mantido a restituição em dobro, tal qual consta na sentença de piso, e conforme a jurisprudência consolidada do STJ e a interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Esse tem sido o entendimento deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DOS DESCONTOS PARA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA ESPOSA DO FALECIDO. ILEGALIDADE. ERRO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. À UNANIMIDADE. 1-Reputa-se ilícita a conduta da instituição financeira que, frente ao falecimento do contratante de empréstimo consignado, transfere os descontos das parcelas respectivas para o benefício de pensão por morte pago à sua esposa.
Em tal situação, inconteste o direito da parte autora de ser restituída, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dos valores indevidamente descontados do seu benefício de pensão por morte, por ter tratado de conduta ilícita, injustificável e de má-fé
. 2-Recursos conhecidos. Não provido o apelo do BANPARÁ e provido o apelo de Vanderlena Peralta. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0854960-12.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Acerca da má-fé da instituição bancária, temos que o caso não envolve responsabilização em virtude de fraude de terceiro, em decorrência da qual a responsabilidade da instituição financeira tem caráter objetivo, porque decorre do próprio risco da atividade econômica desenvolvida. O peculiar caso dos autos envolve, na verdade, ilegalidade consciente perpetrada diretamente pelo banco, restando comprovada não apenas a responsabilidade do apelante, mas também sua má-fé em relação ao ilícito perpetrado, o que comprova o direito da autora à restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício em sua forma dobrada, nos termos autorizados pelo art. 42, parágrafo único do CDC, tal qual restou consignado na sentença de piso, que deve permanece irretocável, negando-se assim provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil.

Acerca da possibilidade de modificação do julgado embargado, aplicando-se efeitos infringentes ao recurso, é matéria pacífica no âmbito dos tribunais superiores, conforme se verifica:

"A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária." AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.

Por todo o exposto, sendo reconhecida a contradição na decisão embargada, concluindo-se pela necessidade de aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, tal como consta na sentença de origem, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA, APLICANDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES, REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024